Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735012-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA BROGLIO ROQUE AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., DENIS ALEXANDRE OZIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NILDA BROGLIO ROQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação anulatória no 0714507-24.2022.8.07.0020 ajuizado em face de DENIS ALEXANDRE OZIAS DA SILVA E CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (parte ré/agravada), declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – Foro Central. Eis o teor do decisum questionado (id. 137452490, dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação Anulatória ajuizada por ESPOLIO DE NILDA BROGLIO ROQUE em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., todos qualificados nos autos. Alega o espólio autor que possui veículo inserido no monte de bens móveis a partilhar, o qual, sem seu conhecimento e autorização, teria sido objeto de financiamento pela instituição financeira ré CREDITAS em favor do financiado DENIS ALEXANDRE OZIAS DA SILVA, pretendendo por isso a anulação do contrato. Determinada a emenda, sobreveio aditamento e documentos. Verifica-se, contudo, que não há competência originária deste Juízo para processamento da lide, ante a evidente escolha aleatória de foro. Isso porque, a despeito de se tratar de competência territorial, não se vislumbra qualquer ponto de contato entre as partes e esta Circunscrição Judiciária, porquanto todos os envolvidos têm domicílio em local que possui jurisdição própria, habilitando o declínio de ofício, conforme a jurisprudência deste eg. Tribunal, bem como do c. STJ. Importa consignar que, ao ser intimado para esclarecimentos sobre a regra de direito processual utilizado para ajuizamento do feito perante esta Circunscrição Judiciária, alegou o demandante o uso do art. 48 do CPC, sustentando ainda que este seria o último foro de domicílio da falecida. Ocorre que o art. 48 do CPC, além de não trazer previsão legal sobre competência do último domicílio do de cujus, sobretudo em ações anulatórias em que se discute unicamente direito pessoal, este somente se mostra aplicável em casos de inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Bom frisar que o parágrafo único do art. 48 do CPC possui regras de aplicabilidade de caráter residual, ou seja, apenas quando o autor da herança não possua domicílio certo, o que, com clareza meridiana, não se enquadra no caso. Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. (grifei) O caso em análise se trata, repita-se, de pedido de anulação de contrato firmado por terceiros envolvendo bem do espólio, sendo que o representante deste reside em Santa Catarina e a instituição financeira fiduciante tem domicílio em São Paulo. Note-se, em tempo, que o demandante sequer oferece dados do litisconsorte passivo DENIS ALEXANDRE OZIAS DA SILVA, porém em simples consulta a site de pesquisas comum na rede mundial de computadores, verifica-se que este se trataria de empresário individual com logradouro em Camboriú, também em Santa Catarina. Vale frisar que, apesar de o antigo endereço da falecida situar-se em Águas Claras, o art. 75, inciso VII do CPC ensina que o espólio é representado pelo inventariante, de modo que este último reside na comarca de Santa Catarina. De toda sorte, a regra geral em casos de ação fundada em direito pessoal sobre bens móveis – como é o caso da presente ação anulatória - é que seja proposta no foro de domicílio do réu – art. 46 do CPC. É de se notar que a parte demandante ajuizou a presente demanda de forma aleatória perante esta Circunscrição Judiciária, porquanto não se valeu das normas presentes no CPC referentes à competência territorial, visto que esta Circunscrição Judiciária não se trata do domicílio do inventariante ou mesmo de qualquer das partes, bem como não versa sobre qualquer das hipóteses do art. 48 do CPC e ainda não houve a apresentação de termo contratual para fins de identificação de existência de foro de eleição, medida que não pode ser acolhida, porquanto, além de se mostrar contrária a norma, traz evidente violação do princípio do Juiz Natural. (...) Dito isso, cabe analisar, dentre as normas previstas no CPC, o foro competente para análise do presente feito. Veja-se que, como dito alhures, o domicílio do único réu identificado (art. 46) pertence à Comarca de São Paulo, entendendo-se por ser este o foro competente. Bom frisar que a relação contratual que se pretende desconstituir é de consumo, contudo, o consumidor originário financiado – Denis Alexandre – não restou qualificado pela parte autora, havendo apenas indícios superficiais que este possua domicílio em Santa Catarina. Dispositivo Diante do exposto, em razão da distribuição aleatória do feito desprovida de fundamento legal, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para julgar a presente demanda, ao tempo em que DETERMINO a remessa deste feito à uma das Vara Cíveis da Comarca de São Paulo – Foro Central, com as homenagens de estilo, sem embargo a redistribuição do feito em acordo aos critérios de organização judiciário do egrégio Tribunal destinatário. (...)” Em suas razões recursais (id. 40393496), a parte agravante argumenta, em síntese, que após o falecimento da Sra. Nilda Broglio Roque, o inventariante quitou o IPVA do veículo para emissão do documento no ano de 2022, momento que verificou no aplicativo do Detran DF a existência de um gravame. No entanto, por desconhecer o financiamento correspondente ao gravame, assim como a parte noticiada como financiado, promoveu o registro de um boletim de ocorrências por acreditar tratar-se de um empréstimo fraudulento. Assevera que o veículo faz parte do espólio deixado pela falecida, cujo inventário está em tramitação perante 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, pois a de cujus sempre residiu no Distrito Federal. Nesse contexto, afirma ter ingressado em juízo com ação anulatória, com pedido de tutela antecipada, a fim de anular o empréstimo fraudulento contraído, declarar a inexistência do débito e ver-se indenizado por danos morais. Todavia, ao receber a petição inicial, o Juízo de origem entendeu ser incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência à uma das Vara Cíveis da Comarca de São Paulo – Foro Central. A fim de reverter o comando monocrático, a parte autora, ora agravante, argumenta que o espólio da Sra. Nilda Broglio Roque elegeu o foro de Águas Claras para abertura do inventário, por ser o local da última moradia da de cujus. Defende que a competência do MM. Juízo a quo para processar a presente demanda está insculpida no inciso III do art. 48 do CPC e o fato de o inventariante não residir no Distrito Federal, não atrai a competência de outro Estado para julgar o feito. Requer, inicialmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e manter a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação. Preparo realizado (id. 40393502 e id. 40393499). É o relatório. DECIDO. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com o presente caso, no qual há declínio de competência do juízo cível para uma das Vara Cíveis da Comarca de São Paulo – Foro Central, o que pode ensejar graves prejuízos à marcha processual na busca pela solução do litígio em prazo razoável (art. 4o do CPC). . Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A probabilidade do direito e, por consequência, de provimento do presente recurso, devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte agravado. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vislumbro a sua presença, visto que há ordem expressa de remessa dos autos à uma das Vara Cíveis da Comarca de São Paulo – Foro Central, sem que seja necessário o aguardo da preclusão, o que se torna justo motivo para uma pronta intervenção deste órgão julgador, no sentido de suspender o tramite do processo de origem, com a finalidade de prevenir desnecessários tumultos processuais, caso ocorra o provimento do presente recurso. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para obstar o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora